Tribunal: STF
Processo: RHC 217572
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 711.622/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado: 



    HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar - Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DISSOCIADA DO MERO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MODUS OPERANDI DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO CONTEMPORÂNEA. CONTEXTO FÁTICO EVIDENCIADO NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES. DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva não derivou diretamente do recebimento da denúncia, senão de fundamentos concretos, baseados tanto na gravidade da conduta do recorrente — o qual aproximou-se por trás da vítima e desferiu-lhe uma facada no abdômen, o que provocou sua morte —, bem como na existência de risco para aplicação da lei penal, posto que o acusado não foi mais localizado após prestar depoimento perante a autoridade policial.



    2. No que tange à contemporaneidade da constrição preventiva, foi destacado pelo magistrado de primeira instância que foi no decorrer das investigações que ficou delineado de maneira mais evidente o contexto fático e como a conduta dos denunciados se desenvolveu, de onde não se verifica a ilegalidade apontada.



    3. Agravo regimental improvido.



    Neste recurso, a defesa reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Requer, assim, o provimento do recurso, para que a prisão preventiva seja revogada. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] extrai-se do decreto de prisão preventiva fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na gravidade concreta da conduta imputada e o modus operandi, tendo sido destacado que "os fatos narrados são dotados de destacada gravidade, sendo absolutamente execrável a conduta, em tese, desenvolvida pelo denunciado IAGO, consistente em aproximar-se por trás da vítima e desferir-lhe uma facada no abdômen, provocando, assim, a morte desta (conforme constatado no laudo pericial de fls. 97/101)"; "devendo ser considerada a frieza e a crueldade empregadas, em tese, pelo denunciado IAGO"; ressaltando, ainda, "a prisão preventiva é necessária também em virtude da existência de risco para aplicação da lei penal, haja vista que o acusado IAGO não foi mais localizado após prestar depoimento perante a Autoridade Policial, desvinculando-se, dessa forma, do distrito da culpa". 



    Com efeito, a pacífica jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. Confiram-se: [...]. 



    É pacífico o entendimento desta Corte Superior, que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: [...]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressai dos autos que o recorrente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por uma facada no abdome.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 



    Não bastasse, o registro de que o recorrente não mais foi localizado reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 168029 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente